Tribunal: TJDFT
Processo: 0788935-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONTRATO RESCINDIDO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DOBRA LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/Claro, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente às seguintes obrigações: restituir à autora o dobro do valor de R$418,43 (quatrocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos); e pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cobrança indevida; (ii) direito da autora à devolução em dobro de parcelas indevidamente cobradas; e (iii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. As provas produzidas indicam que em setembro de 2023 a autora solicitou a rescisão do contrato celebrado com a ré, após ser informada da inexistência de cabeamento compatível com o serviço em seu novo endereço residencial (ID 78448041 - Pág. 1/15).
5. Posteriormente ao pedido de rescisão contratual, a ré emitiu faturas com vencimentos em 10/10/23, 10/11/23, 10/12/23, 10/01/24 e 10/03/24, nos valores de R$99,99 cada uma, exceto a última, no valor de R$46,18 (ID 78448046 - Pág. 1, 78448051 - Pág. 1 a 4).
6. As faturas vencidas no período de outubro/23 a janeiro/24 foram pagas (ID 78448051 - Pág. 1 a 4), enquanto a fatura vencida em 10/03/24 foi encaminhada à plataforma de negociação "SERASA Limpa Nome", sendo quitada em 16/09/2024, mediante acordo, no valor de R$18,47 (ID 78448048 - Pág. 1 e 78448049 - Pág. 1).
7. A ré emitiu faturas e enviou o nome da consumidora à plataforma de negociação, sem a clara demonstração de que os serviços cobrados foram fornecidos, em violação ao dever de informação exigido pela lei (art. 6o, III, do CDC). Ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 333, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a recorrente prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos causados à autora.
8. Em face do pagamento indevido e do engano injustificável, deve ser confirmada a condenação da ré à obrigação de restituir à autora o dobro do valor indevidamente pago (R$418,43), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Por outro lado, embora comprovado que o nome da autora foi incluído em plataforma de negociação de débito "SERASA LIMPA NOME", o apontamento não tem natureza pública e não se caracteriza como cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito para os efeitos legais (art. 373, I, CPC), assim como não é possível deduzir que tenha gerado a redução de seu crédito (score).
10. Outrossim, a cobrança de dívida, ainda que indevida, não gerou desdobramentos negativos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da autora, a justificar a reparação por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1774339, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023, publicado no PJe 27/10/2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774339, Relator: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023, publicado no PJe 27/10/2023.